Tribunal: TJBA
Processo: 8050468-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050468-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CATIA VIANA SILVA Advogado(s): AMANDA SILVA SOUZA BRITO registrado(a) civilmente como AMANDA SILVA SOUZA BRITO, MENAI RIBEIRO SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAO CARLOS SOARES SANTOS registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS SOARES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Cátia Viana Silva contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadmissibilidade. A Embargante alega omissão quanto à apreciação do pedido de Gratuidade de Justiça formulado e não analisado, o que gerou a cobrança de custas. Sustenta, ainda, vício no julgamento quanto ao não cabimento do recurso principal, defendendo a aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado e não apreciado na decisão embargada; (ii) analisar se há vício de contradição ou obscuridade no não conhecimento do recurso principal, sob a alegação de cabimento via taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada foi omissa ao deixar de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando implicitamente o recolhimento de custas. A Embargante comprovou sua hipossuficiência mediante apresentação de inscrição no "Bolsa Família" e extratos bancários, fazendo jus ao benefício nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF. Quanto à admissibilidade do Agravo de Instrumento, a decisão monocrática foi fundamentada de forma clara na taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, afastando a tese de taxatividade mitigada no caso concreto. O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção via embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida nesta via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente. Teses de julgamento: 1. A falta de apreciação de pedido de gratuidade de justiça devidamente instruído configura omissão sanável via embargos de declaração, impondo-se o deferimento do benefício quando comprovada a hipossuficiência financeira. 2. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado da demanda ou com a fundamentação jurídica adotada. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 489, 932, III, 1.015 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2516118, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/04/2024. TJBA, ED 0369312-21.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 20/05/2022. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8050468-40.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante CÁTIA VIANA SILVA e como Embargada a parte adversa não citada na decisão monocrática originária. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar a omissão e deferir a Gratuidade de Justiça, mantendo-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01